Tribunal: TJSP
Processo: 2142429-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios administradores da agravada – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Novo pedido de redirecionamento da execução formulado pelo agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição do recurso – Intempestividade recursal verificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios administradores da agravada – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Novo pedido de redirecionamento da execução formulado pelo agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição do recurso – Intempestividade recursal verificada – Decurso de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a data de intimação da decisão recorrida e a interposição do recurso – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000564286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
agravante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é agravado THABI REPRESENTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 2 de 6
Voto no 09842
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Agravada: THABI REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí
Magistrado: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Decisão que
indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios administradores da
agravada Pleito de reforma da decisão Não conhecimento do recurso
Novo pedido de redirecionamento da execução formulado pelo
agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para
interposição do recurso Intempestividade recursal verificada Decurso
de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a data de intimação da decisão
recorrida e a interposição do recurso AGRAVO DE INSTRUMENTO não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jundiaí contra a r. decisão (fls. 53/55 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de Thabi Representação de Equipamentos de Som
Ltda., que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios
administradores da agravada.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/15), em
síntese, que, havendo a irregularidade de dissolução da agravada, deve haver o
redirecionamento da ação de execução aos sócios da empresa. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 3 de 6
agravada encontra-se inapta por omissão de declarações perante a Receita
Federal, o que, aliado à tentativa de citação infrutífera, indica a ocorrência de
dissolução irregular da agravada. Sustenta que a dissolução foi posterior ao
ajuizamento da ação, destacando que a agravada não quitou os débitos perante
o agravante. Aponta ser aplicável o artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), bem como a Súmula no 435,
de 13/05/2.010, do Superior Tribunal de Justiça.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 14/15).
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 4 de 6
O recurso não merece ser conhecido.
Depreende-se dos autos que o agravante executa ISSQN
dos exercícios de 2.011 a 2.014, no valor de R$ 9.464,35 (nove mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Ante a ausência de êxito na citação da agravada, o
agravante postulou pelo redirecionamento da execução aos seus sócios,
havendo o indeferimento do pleito pelo Juízo “a quo” em 04/02/2.020, com
intimação do agravante em 22/04/2.020 (fls. 53/55 dos autos principais).
Novamente o agravante pleiteou pelo redirecionamento
da execução, oportunidade na qual o Juízo “a quo” proferiu decisão na qual
indicava se reportar à r. decisão supramencionada, sendo o agravante intimado
desta decisão em 08/05/2.020 (fls. 69/71 dos autos principais).
Resta evidente que o agravante, diante da discordância
em relação ao redirecionamento da execução, deveria ter recorrido
tempestivamente da decisão proferida em 04/02/2.020 (fls. 53/55 dos
autos principais), na medida em que o novo pedido não interrompe, nem
suspende o prazo para eventual interposição de recurso, no caso o Agravo de
Instrumento.
É o que se depreende do disposto no artigo 1.003,
parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 5 de 6
PROCESSUAL
CIVIL

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRAZO

INTEMPESTIVIDADE

1.
O
pedido
de
reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para
interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do
ato gerador do inconformismo 2. In casu, o primeiro despacho proferido em
07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o
magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive, os
mesmos reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam
que, verbis: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o
fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco
nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória,
requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como
agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente
após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade do
mesmo. 3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem
a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos
recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo
regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1202874/RS; Rel. Des. Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA
TURMA; Data do Julgamento: 21/10/2.010; Data da Publicação/Fonte:
DJe 03/11/2.010) (negritei)
Deste modo, o prazo para interposição do agravo de
instrumento teve início no dia útil seguinte à data em que o agravante
teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu o redirecionamento
da execução, ou seja, em 04/05/2.020, se findando em 18/06/2.020,
nos termos dos artigos 183 e 219, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.
No entanto, o presente recurso só foi protocolizado
em 23/06/2.020, restando evidente a intempestividade da irresignação do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2142429-58.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 09842
Página 6 de 6
Por oportuno, apenas a fim de evitar eventuais dúvidas,
destaca-se que o próprio agravante aponta que a r. decisão atacada é aquela
de fls. 53/55 dos autos principais (fl. 01), de maneira que sequer poderia ter
indicado no título dedicado à tempestividade do recurso que teria sido intimado
da r. decisão agravada em 08/05/2.020, quando intimado, na verdade, da nova
decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que apenas manteve o indeferimento do
pedido de redirecionamento da execução ao se reportar à decisão de fls. 53/55
dos autos principais (fls. 05/06).
Logo, de rigor o reconhecimento da intempestividade
do agravo de instrumento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro
no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)